Tribunal: TJDFT
Processo: 0716770-35.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0716770-35.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: BLUE WAVES INFORMATICA LTDA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, BLUE WAVES INFORMATICA LTDA D E S P A C H O Compulsando os autos, observa-se que, a despeito de a Impetrante, na inicial, declinar como causa de pedir remota fato concreto – a intimação para pagamento do ICMS, ocorrida em 24/2/2022, referente a fatos geradores ocorridos entre os anos de 2018 e 2020 – por se tratar de mandado de segurança preventivo, no capítulo referente ao pedido, postulou a concessão da segurança de caráter preventivo, qual seja “determinar à autoridade coatora que se abstenha de cobrar ICMS sobre os softwares comercializados pela impetrante, dada a sua inconstitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.” (ID 47605988). Segundo entendimento do c. STJ, “embora a impetrante tenha indicado na petição inicial que seu Mandado de Segurança é de caráter preventivo, não deve o julgador se prender à nomenclatura atribuída pela parte, uma vez que se deve averiguar a verdadeira natureza da demanda (se repressiva ou preventiva) de acordo com os elementos constantes nos autos.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.864.970/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 28/6/2023.) Registre-se que é repressivo, e não preventivo, o mandamus que apresenta, como causa de pedir remota, fatos concretos relacionados ao lançamento/auto de infração, a exemplo da intimação de cobrança. Assim, para o c. Superior Tribunal de Justiça, “Em se tratando de mandado de segurança contra ato praticado em processo administrativo fiscal, como na presente hipótese, a impetração não será cabível se transcorrido o prazo de 120 dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado, assim como não será cabível a impetração que discute os elementos materiais que respaldaram o lançamento tributário correspondente.” (AgRg no REsp n. 1.397.248/BA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 1/12/2015, DJe de 9/12/2015.) Portanto, ou se trata de mandado de segurança repressivo, sujeito ao prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, ou é de natureza preventiva, o que exige “efetiva ameaça decorrente de atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indigitada coatora, não bastando o risco de lesão a direito líquido e certo, baseado em conjecturas por parte do impetrante, que, subjetivamente, se entende encontrar na iminência de sofrer o dano.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.042.577/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 19/5/2023.) Assim, em homenagem à proibição de decisão surpresa, consagrada no artigo 10 do CPC/15, intime-se a Impetrante/Autora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca da eventual decadência do direito à impetração, sobre a possível ausência de interesse recursal, bem como a respeito da existência de fatos concretos posteriores à aplicação do Tema de Repercussão Geral n.o 590 que indiquem o propósito do Distrito Federal de descumprir a tese firmada pelo STF, exigindo e cobrando o ICMS sobre softwares, quando o correto seria a incidência do ISS. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator